Tribunal: TJDFT
Processo: 0715692-17.2023.8.07.0003
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-11-13
Data de publicação: 2023-11-28

Ementa:
CONSUMIDOR. CONTRATO DE SEGURO PARA A GARANTIA DE VEÍCULO. ROUBO. PARCELAS DO PRÊMIO QUITADAS NO PAGAMENTO DA INDENIZAÇÃO. LANÇAMENTOS INDEVIDOS NO CARTÃO DE CRÉDITO. REEMBOLSO NÃO COMPROVADO. DEVOLUÇÃO DOBRADA DEVIDA. SENTENÇA MANTIDA.
1. Se a seguradora não nega a cobrança indevida de duas parcelas do prêmio do seguro - quitadas em razão do pagamento de indenização -, e tampouco comprova o reembolso, aflora para o consumidor o direito à repetição do indébito, na forma dobrada.
2. O Superior Tribunal de Justiça, nos Embargos de Divergência 600.663-RS, firmou a tese de que “a repetição em dobro, prevista no parágrafo único do art. 42 do CDC, é cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva, ou seja, deve ocorrer independentemente da natureza do elemento volitivo”.
3. Salienta-se que o acervo probatório não corrobora a alegação da seguradora de que solicitou ao autor o encaminhamento da cópia da fatura do cartão de crédito e do comprovante de pagamento ou de que o autor tenha se recusado a fornecedor a documentação solicitada. Aliás, quanto ao tema nenhuma prova foi juntada aos autos.
4. Recurso conhecido e desprovido. Relatório anexo.
5. Recorrente condenada a pagar custas e honorários, que fixo em 10% do valor da condenação.